Tribunal: TJPA
Processo: 0811594-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811594-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: MURILO CARVALHO BRANDAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO , 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA, ESTADO DO PARÁ,

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII E ART. 307, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DO POSSÍVEL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ACASO O PACIENTE SEJA CONDENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito e decretou a prisão preventiva do paciente
(ID nº 34572141 dos autos principais) nem na de indeferimento de sua revogação (fl. 14 ID nº 6811498),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente e o corréu “
foram flagrados logo após terem cometido o crime, onde, de posse de uma arma branca tipo faca, abordaram a vítima em via pública, deram voz de assalto e roubou da vítima o seu aparelho celular LG AK 41, cor cinza (...) sendo que a vítima os reconheceu categoricamente como sendo o seu algoz.”
.

- De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

- Quanto à alegação de que, acaso condenado, seria imposto ao paciente regime de cumprimento de pena que não o fechado, averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312 desse Código, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
MURILO CARVALHO BRANDÃO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA nos autos do processo judicial eletrônico 0801633-86.2021.8.14.0074.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 12/09/2021, acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II e art. 307, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea na decisão de indeferimento da revogação do decreto cautelar
realizada de forma oral e, em
eventual condenação
, o regime inicial de cumprimento de pena será, no máximo, o semiaberto.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-14.

Indeferi a liminar
(fls. 15-16 ID nº 6814533).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 22-23 ID nº 6873091) e colacionou documentos de fls. 24-31.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 34-42 ID nº 7005766).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que o paciente, na data 12 de setembro de 2021, por volta das 20h15, em companhia do nacional Anderson da Silva Cesário foram presos em flagrante delito, acusados do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, após terem vitimado o nacional Lucas Pompeu Maia, em via pública, na Travessa Santarém, bairro Santa Maria, em Tailândia (art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro).

Na data e hora citadas, a vítima estava transitando em via pública, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, marca/modelo Honda Pop 100I, de cor preta, placa QDB-5407. Na ocasião, o indivíduo que estava na garupa do aludido veículo, anunciou o assalto, levantou a camisa e o homem que estava pilotando disse: ‘’FURA ELE, FURA ELE’’ (textuais). Tomado por medo, o ofendido jogou seu aparelho celular no chão, marca/modelo LG AK 41, cor cinza. Em seguida, os assaltantes pegaram o aludido aparelho celular, tentaram se evadir do local, mas a motocicleta que ocupavam não funcionou mais e pessoas que presenciaram o assalto passaram a correr atrás dos criminosos que, então, abandonaram a motocicleta, correram rumo ao estabelecimento Ponto Certo e, a
priori
, lograram êxito em fugir da população levando o aparelho celular da vítima. Contudo, em ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada, ocasião em que apreenderam o veículo abandonado pelos assaltantes e, após diligências, prenderam os acusados e os encaminharam à sede policial, quando foram reconhecidos pela vítima. O paciente atribui-se, falsamente, o nome de Matheus da Silva Nunes, por supostamente temer prejuízo na empresa onde trabalhava (art. 307 do CP).

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito e decretou a prisão preventiva do paciente

(ID nº 34572141 dos autos principais)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fl. 14 ID nº 6811498),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelo
modus operandi
empregado, em que o paciente e o corréu “
foram flagrados logo após terem cometido o crime, onde, de posse de uma arma branca tipo faca, abordaram a vítima em via pública, deram voz de assalto e roubou da vítima o seu aparelho celular LG AK 41, cor cinza (...) sendo que a vítima os reconheceu categoricamente como sendo o seu algoz.”
.

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Quanto à
alegação de que, acaso condenado, seria imposto ao paciente regime de cumprimento de pena que não o fechado,
averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção às circunstâncias do flagrante, quais sejam, indícios de autoria da prática de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, fazendo referência ao contexto delineado no auto de prisão em flagrante, no qual foi relatado que um indivíduo "escalou o portão da empresa que estava fechado e entrou no escritório da 'URBPLAN'.

No local estava ocorrendo o pagamento mensal dos funcionários pela vítima Elviane. O autor entrou no escritório e de posse de uma arma de fogo (revólver) anunciou o assalto pedindo para passar o dinheiro, a pasta e a bolsa da vítima. Foi levado pelo autor a quantia de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais em dinheiro) e alguns trocados (aproximadamente R$2,50) em modas e R$100,00 (cem reais) da bolsa da srª Elviane, além de recibos de pagamentos, controle do portão, celular da vítima (moto one vision, cor azul) e pasta do malote onde o autor guardou os objetos do roubo", e fugiu em veículo que o aguardava do lado de fora. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Ordem denegada.

(HC 633.027/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA CONTRA MULHER, EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DA PRÁTICA DE NOVAS INFRAÇÕES PENAIS. MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. INSUFICIENTES À PROTEÇÃO SOCIAL.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.

2. Caso em que o recorrente já foi condenado pelo crime de estelionato, já cumpriu transação penal pela prática de lesão corporal, foi denunciado pelo suposto cometimento de furto qualificado (ação penal que foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva) e já foi preso em flagrante delito em mais de uma oportunidade por tráfico de drogas. Na demanda criminal que responde atualmente pelo crime de tráfico de entorpecentes, foi beneficiado com a liberdade provisória, oportunidade em que teria cometido o roubo majorado de que trata a ação penal originária.

3. Presentes o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da ordem pública, a justificarem o cárcere provisório (Precedentes).

4. A prisão também se encontra justificada no modus operandi empregado pelo recorrente, que perpetrou a subtração contra uma mulher, que transitava em via pública, mediante o emprego de grave ameaça exercida por meio de arma branca, ocasião em que o acusado "abraçou-a" pelo pescoço e determinou que ela ficasse calada, encostou a faca em sua barriga, subtraiu seus pertences e arrancou o cordão que estava em seu pescoço, tudo a revelar a gravidade concreta do delito, já que a vítima foi exposta a risco de vida, e a periculosidade acentuada do agente.

5. A dedicação aparentemente habitual na prática delituosa demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não seriam eficazes para preservar a ordem pública e obstar a reiteração criminosa, que somente se mostra atingível mediante a segregação cautelar do réu.

6. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RHC 76.585/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/12/2021